Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002427-33.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), KARINE DE LIMA CAETANO - CPF: 064.508.471-90 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANILDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 026.115.161-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE LIMA CAETANO - CPF: 037.975.451-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO COMO
ASSIST
ENTE
D
A ACUSAÇÃO
-

IRMÃ DA VÍTIMA
-

LEGITIMIDADE
-

ADVOGADO
COMUM À EX-ESPOSA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA NO CASO EM CONCRETO
-
AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL - MERA ILAÇÃO -
VIOLAÇÃO AO ART. 268 DO CPP -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o art. 268 do CPP, e
m todos os termos da ação
penal
pública,
poderá intervir
, como assistente d
a

acusação, o ofendido,
seu representante legal, ou, na falta
destes
,
o
cônjuge, as
cendente, descendente ou irmão (art. 31 do CPP).

2.
A
habilitação

como
assistente de acusação na
a
ção
p
enal não significa que
o mesmo
substituirá o Promotor de Justiça - a quem incumbe, de forma exclusiva, a titularidade da ação penal pública, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal -, uma vez que a própria Lei Processual Penal estabelece
limites para a respectiva atuação,
que, em verdade, se
consubstanci
a
na prestação de auxílio ao representante do
Parquet
,
observado o
rol taxativo do
art. 271 do CPP
.

3. Na espécie,
a fundamentação utilizada pela Autoridade Coatora para indeferir o pedido de habilitação, no sentido de que haveria conflito de interesses ou possível manobra processual, que poderiam causar tumulto na condução da ação penal
ao
suscitar questionamentos desnecessários, por ter a Impetrante o mesmo advogado da
ex-esposa
da vítima,
mostrou-se divorciada da realidade dos autos,
trata
ndo-se
de mera ilação, até porque, o Ministério Público deve ser ouvido antes de qualquer providência pleiteada pelo assistente, conforme dispõe o §1o do art. 271.

4. Segurança concedida, confirmando a liminar deferida, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda

Turma
:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
KARINE DE LIMA CAETANO
contra ato
tido como coator atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
,
Dr.
Guilherme Carlos
Kotovicz
,
que indeferiu
o pedido de
habilitação
da Impetrante
como
Assistente de Acusação nos autos da Ação Penal n. 1001936.90.2023.8.11.0087,
daquela Comarca,
na qual se apura
o crime de
homicídio qualifi
cado
(
art. 121, §2o,
II e IV, do CP), praticado, em tese, por
Anildo
Rodrigues Pereira
,
contra a
vítima A
lexan
dre de Lima Caetano
(ID.
201104676
e
docs.
IDs
.
201105663 a 201105662
)
.

A tutela de urgência foi concedida liminarmente pelo e. Des. Pedro Sakamoto em ID.
202865170
.

Na sequência, aportaram as informações da d. Autoridade inquinada coatora (ID.
203961760
).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
Dr. Hélio
Fredolino

Faust
,
e
m

conjunto com o
Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
,
emitiu parecer
pela
concessão da segurança para confirmar a habilitação da Impetrante como assistente de acusação
(ID.
205104656
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda

Turma
:

Conforme relatado
,
a

Impetrante busca a segurança para garantir sua habilitação como assistente da acusação nos autos da Ação Penal n.

1001936.90.2023.8.11.0087
,
indeferida pel
a

Autoridade inquinada coatora sob o fundamento de que haveria
“
conflito de interesses evidenciado e a possível manobra processual
”
(ID.
140178184
daqueles autos)
.

Do cotejo dos autos, contudo,
é imperativo reconhecer que, no presente caso, a segurança há de se concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
Vejamos.

Constou da decisão judicial acoimada de ato coator, no que
pertine
:

“
(...)

Em análise dos autos constata-se que, na data de 15/01/2024, este Juízo indeferiu o pedido de habilitação de assistente de acusação requerido por ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA, ante a falta de legitimidade, bem como por estar arrolada como testemunha que irá depor em plenário, conforme decisão que passo a transcrever:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de habilitação de assistente de acusação aforado por ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA.

Inicialmente, verifica-se que a convivência da requerente com a vítima se deu por um curto período, não sendo consolidada como união estável.

Além do mais, vislumbra-se que a ora requerente possui
vínculo
familiar com o acusado, sendo
ex-esposa
e genitora dos filhos, razão pela qual poderia causar tumultos na condução da ação penal pública e suscitar questionamentos desnecessários.

Outrossim
o Código de Processo Penal estabelece a legitimidade
para tal requerimento nos artigos 268 e 31:

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Portanto, os legitimados para ingressarem na Ação Penal como assistentes da acusação se restringem ao disposto no mencionado artigo, de forma que a Sra.
Andianara
Jaqueline Da Silva Pereira não pode ser admitida como assistente da acusação nos autos em epígrafe.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA COMO VÍTIMA NA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 268 DO CPP. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. - Nos termos do art. 268 do CPP, nas ações penais públicas, somente poderá intervir como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão da vítima.

(TJ-MG - MS: 10000120879085000 MG, Relator: Adilson
Lamounier
, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

Ademais, vislumbra-se da manifestação do MPE de ID 135103944, que a demandante em questão foi incluída pelo órgão ministerial como testemunha a ser inquirida durante a sessão plenária do júri.

Em face do exposto, ante a falta de legitimidade, bem como por ser testemunha em plenário do júri,
ACOLHO o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de ID 138270447
.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Em 16/01/2024, foi apresentado um novo requerimento de habilitação de assistente de acusação,
mantendo o mesmo
advogado, porém, desta vez, acompanhado de uma procuração em nome da irmã da vítima, Sra. KARINE DE LIMA CAETANO
.

No ponto, a legitimidade da irmã do ofendido para atuar como assistente de acusação é inquestionável, de acordo com a legislação vigente.

Contudo, no caso concreto, surgem dúvidas significativas sobre quem está efetivamente sendo representada pelo suposto assistente de acusação.

Conforme mencionado anteriormente, o advogado foi inicialmente contratado por ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA em 02/01/2024, sendo tal pedido indeferido por falta de legitimidade em 15/01/2024.

Um dia depois ao indeferimento (16/01/2024), o mesmo advogado apresentou uma procuração em nome da irmã do ofendido, requerendo um novo pedido de habilitação.

Pois bem.

O desenrolar dos eventos evidencia que, apesar da procuração em nome da irmã do ofendido, a verdadeira representada pelo assistente de acusação é a Sra. ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA, que também será ouvida como testemunha.

Adicionalmente, durante a instrução, ANDIANARA confirmou que, na época do crime, mantinha um relacionamento amoroso tanto com o acusado quanto com a vítima, sendo
ex-esposa
do réu e possuindo filhos em comum. Dessa forma, torna-se incerto qual dos interesses ela pretende proteger em plenário, se os do acusado ou da vítima
.

Em resumo,
apesar da legitimidade formal da irmã KARINE DE LIMA CAETANO, para atuar como assistente de acusação
, observa-se
que, na prática, ela apenas concedeu uma procuração para que o advogado contratado por ANDIANARA JAQUELINE DA SILVA PEREIRA pudesse assumir tal papel
.

Diante do conflito de interesses evidenciado e a possível manobra processual,
INDEFIRO o pedido de habilitação como assistente de acusação apresentado no ID 138562236
.
(
...)”
(ID. 140178184) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com a inicial,
a
I
mpetrante é irmã de Alexandre Lima Caetano
(ID.
138569625
na origem)
, que figura como vítima
na A
ção
P
enal em que
stão, de modo que,
à
toda evidência,
restam preenchidos os requisitos do art. 268
c/c art. 31, ambos do CPP,
para que
a mesma
possa intervir na condição de assistente da
a
cusação, conforme se vê
:

“
Art. 268.
Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como
assistente do Ministério Público
, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta,
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31
.”

“Art. 31.
No caso de
morte do ofendido
ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou
prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou
irmã
o
.
”

Consoante foi pontuado por ocasião da apreciação do pedido liminar,

“não se sustenta o argumento de que o simples fato de a impetrante ter contratado para lhe representar nos autos o mesmo advogado que anteriormente havia sido nomeado pela
ex-esposa
da vítima, também na tentativa de se habilitar nos autos como assistente de acusação, possa causar tumultos na condução da ação penal”

(ID.
202865170
)
.

De fato,
a ilegitimidade da
ex-esposa
do falecido Alexandre de Lima Caetano para
poder atuar como assistente do Ministério P
úblico,
não
pode
retira
r
da Impetrante, enquanto irmã
da vítima, seu direito líquido e certo de atuar neste
mister
, sendo irrelevante o fato de estarem representadas pelo mesmo causídico.

Isso porque a
habilitação

como
assistente de acusação n
a

Ação Penal
não significa que
o mesmo
passa a substituir
o Promotor de Justiça - a quem incumbe, de forma
exclusiva
, a
titularidade da ação penal pública,
nos termos do
art. 129
, I, da Constituição Federal -, uma vez que
a
própria L
ei
Processual Penal
estabelece limites para a respectiva atuação,
que,
em verdade,
se
consubstanci
a
na prestação de auxílio ao representante do
Parquet
, observado os parâmetros referidos no art. 271 do
CPP
,
cujo rol é taxativo ao dispor que:

“Art. 271.

Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio
, nos casos dos
arts
. 584, § 1o, e 598.

§1
o.
O juiz,
ouvido o Ministério Público
, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§2
o.
O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.
”
(
g.n
.)

Em caso
s
análogo
s
já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL. Uma vez
presentes os requisitos exigidos pelos
arts
. 268 a 273 do Código de Processo Penal, não há óbice legal para a habilitação de assistente da acusação, como auxiliar do órgão ministerial, a qualquer momento do processo de conhecimento
, no estado em que este se encontra, não sendo possível a renovação de atos processuais.
Sua admissão na ação penal não restringe, de modo algum, a condição de titular exclusivo da ação penal pública do Ministério Público
. Tanto é verdade, que o Parquet concordou com o pedido, tanto na origem, quanto nesta Superior Instância. Decisão liminar ratificada. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME.
”

(TJRS
.

MS
n.
70081301590,
Sexta Câmara Criminal
,
Relator
a
:
Desa
.
Bernadete Coutinho Friedrich,
j.
30/05/2019,
DJ
03/06/2019)
(
g.n
.
)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DESABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO.
DIREITO
LIQUIDO
E CERTO DE PERMANECER HABILITADO NOS AUTOS
.
1
. Diante do deferimento da habilitação do assistente da acusação aos autos, de sua atuação nos limites postulatórios, de forma acessória, secundária e contingencial, não se verifica motivação adequada ao inexistente
sancionamento
de sua exclusão dos autos. Eventual tumulto processual não comporta a penalidade de exclusão do processo, diante da existência de sanções processuais menos gravosas. 2. No caso em tela, a pedido do Ministério Público, o assistente da acusação foi excluído dos autos por entendimento de haver causado tumulto processual ao postular fosse a peça incoativa aditada pelo órgão acusador, na dimensão dolosa e não culposa do delito. Evidente caber ao Ministério
Público, por força constitucional, a postulação, a prerrogativa de exercer a ação penal pública, com exclusividade, não sendo obrigado a aditar a denúncia, mesmo que assim entenda o assistente da acusação, parte secundária.

SEGURANÇA CONCEDIDA.
”
(TJRS
.
MS

70038702684, Terceira Câmara Criminal
,
Relator:
Des.
Nereu José
Giacomolli
,
j.
04/11/2010,
p.
16/11/2010)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. IRMÃO DA VÍTIMA
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 268 DO CPP. ASSISTENTE ARROLADO COMO TESTEMUNHA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem se posicionando no sentido de que, por força do brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, apenas se reconhece eventual nulidade quando demonstrado o efetivo prejuízo, o qual não pode ser presumido. Precedentes.

2.
Dispõe o art. 268 do Código de Processo Penal que, "em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31".

3. Na hipótese, foi habilitado como assistente de acusação o
irmão da ofendida
. Não obstante, não haveria se falar em violação ao disposto no art. 268 do CPP pelo fato de a genitora também estar presente em audiência, uma vez que consta dos autos que o assistente de acusação habilitado seria o representante legal da vítima, não sendo o habeas corpus, via de cognição restrita, a seara adequada para infirmar tal conclusão.

4. Não foi demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo paciente em virtude da figuração do irmão da vítima como assistente de acusação e testemunha, a uma, porque não promoveu como assistente qualquer ato nos autos originários que pudesse influenciar no resultado final da causa, constando, inclusive, que foi intimado para apresentar alegações finais e se manteve silente, e a duas, porque esta Corte já decidiu que inexiste óbice à colheita
de depoimento de pessoa que figura como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o valor probatório das declarações prestadas. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.
”
(
STJ.
AgRg
no HC n. 531.009/
AC,
R
el
.
Min
.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
j.
23/2/2021,
DJe

0
2/
0
3/2021)
(
g.n
.)

Por fim, d
eve ser ressaltado
também
que a fundamentação utilizada pela Autoridade Coatora para indeferir o pedido de habilitação, no sentido de que haveria
“
conflito de interesses
”
ou

“
possível manobra processual
”,
que poderiam causar
“
tumulto na condução da ação penal pública e suscitar questionamentos desnecessário
s
”
,
por ter a Impetrante o mesmo advogado da
ex-esposa
da vítima,
em verdade trata-se de mera ilação, até porque, o Ministério Público deve ser ouvido antes
de qualquer providência pleiteada pelo assistente,
conforme
dispõe o §1o do art.
271 acima transcrito
.

Tanto isso é verdade que,
após ser
habilitada nos autos de origem como assistente da acusação, por força da liminar concedida no início da lide,
a Impetrante atuou no feito e participou regularmente da sessão do Tribunal do Júri ocorrida em 26/02/2024, sem qualquer intercorrência, conforme se pode ver da
sentença condenatória
em ID.
142348724
daqueles autos
.
Ou seja, não se concretizou o possível “conflito de interesses”.

Assim
, diante dos fundamentos acima apresentados, é imperioso reconhecer a manifesta violação ao direito líquido e certo da
Impetrante
, de modo que deve ser ratificada a liminar anteriormente concedida.

Diante do exposto
, em
conso
nância com o parecer ministerial,
CONCEDO

em definitivo
a segurança vindicada, para admitir a
impetrante
KARINE DE LIMA CAETANO

como assistente d
a

acusação
, nos autos da
Ação Penal n. 1001936.90.2023.8.11.0087
, em trâmite perante o Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, convalidando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024